Tribunal: TJBA
Processo: 8045001-80.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8045001-80.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: ANDERSON UILIAM LEAO DE JESUS e outros Advogado(s): ANDERSON UILIAM LEAO DE JESUS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIME DA COMARCA DE MACAUBAS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO ADMITIDO POR PRECLUSÃO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO CONTRA A DECISÃO DE NÃO RECEBIMENTO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DE PROVAS POR VIOLAÇÃO DOMICILIAR E AUSÊNCIA DE AUTORIA. QUESTÕES QUE DEMANDAM REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCOMPATIBILIDADE COM A NATUREZA SUMARÍSSIMA DO WRIT. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE RACIONALIZAÇÃO DO USO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. EXISTÊNCIA DE VIA RECURSAL ESPECÍFICA EM TRAMITAÇÃO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU SITUAÇÃO TERATOLÓGICA. ORDEM NÃO CONHECIDA, COM ESTEIO NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado contra sentença condenatória por tráfico de drogas e associação para o tráfico, sustentando nulidade de provas por violação domiciliar, ausência de autoria e aplicação de minorante, havendo recurso em sentido estrito pendente contra decisão que não admitiu apelação por preclusão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível habeas corpus substitutivo de recurso próprio para rediscutir questões de mérito quando existe via recursal específica em tramitação para impugnar a decisão combatida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O habeas corpus foi concebido para sanar violação ou ameaça à liberdade de locomoção, não se prestando ao reexame de questões probatórias complexas. 4. O uso do habeas corpus como substituto de recurso ordinário é inadmissível, conforme entendimento consolidado dos Tribunais Superiores, visando evitar sobrecarga do sistema judiciário. 5. As alegações defensivas constituem matéria típica de recurso ordinário, demandando análise fático-probatória incompatível com a natureza sumaríssima do writ. 6. A decisão que indefere o recebimento de apelação possui recurso próprio previsto no art. 581, XV, do CPP, qual seja o recurso em sentido estrito, já interposto e em tramitação. 7. Não se configura flagrante ilegalidade ou situação teratológica que justifique excepcionalmente a concessão da ordem. 8. A racionalização do uso do habeas corpus impõe o não conhecimento quando existem instrumentos recursais adequados e específicos para as questões suscitadas. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Ordem não conhecida. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº. 8045001-80.2025.8.05.0000, contra ato oriundo da comarca de Macaúbas/BA, tendo como impetrante o bel. ANDERSON UILIAM LEÃO DE JESUS e como paciente, ANA ANGELICA FIGUEIREDO CONCEIÇÃO. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER a ordem. Salvador, .